Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603723-56.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FEFC. VALORES ABSOLUTO E PERCENTUAL ALTOS. DEVOLUÇÃO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. GASTOS REALIZADOS ANTES DA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO
INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL E VALOR SIGNIFICATIVOS.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

.2. Nos termos do art. 47, § 6º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada
na oportunidade de julgamento da prestação de contas final.

2. 1. A existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à
entrega das prestações de contas parcial, não informadas à época, que
correspondam a valor expressivo no contexto da campanha,
comprometem a fiscalização das contas, ensejando a sua desaprovação.

3. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060248247, Acórdão de
, Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 223, Data 16/11/2023 - grifos acrescidos)

De fato, esta Corte possui o entendimento no sentido de que "Configura
irregularidade grave a omissão de despesas na prestação de contas parcial, na medida em que
viola o dever de transparência e mitiga a possibilidade de fiscalização concomitante das contas,
podendo levar à sua desaprovação a depender das circunstâncias do caso concreto"
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060333034, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE, Tomo 143, Data 27/07/2023).

Nesta esteira, entende-se que os gastos eleitorais realizados anteriormente à data
inicial de apresentação da prestação de contas parcial, para os quais não houve a devida
declaração no Sistema SPCE em momento oportuno, no presente caso, caracteriza infração
grave, não sendo passível de ensejar o afastamento da desaprovação de contas pela aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, eis que o percentual de irregularidade que
representa 15,03% dos gastos globais de campanha. Vejamos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. SUPERAÇÃO.
COMPREENSÃO DO TRE-PR. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E FINAL. GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL NÃO DEC

Inteiro teor:
30/01/2024
Número: 0603723-56.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - DIEGO ACIR PERUSSOLO
REICHELT - REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DIEGO ACIR PERUSSOLO REICHELT
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
AFONSO HENRIQUE PREZOTO CASTELANO (ADVOGADO)
DIEGO ACIR PERUSSOLO REICHELT (REQUERENTE)
AFONSO HENRIQUE PREZOTO CASTELANO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43796969
30/01/2024
13:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.141

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603723-56.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DIEGO ACIR PERUSSOLO REICHELT DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: AFONSO HENRIQUE PREZOTO CASTELANO - OAB/PR53249
REQUERENTE: DIEGO ACIR PERUSSOLO REICHELT
ADVOGADO: AFONSO HENRIQUE PREZOTO CASTELANO - OAB/PR53249
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2 0 2 2 . C A N D I D A T O . D E P U T A D O
FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA REFERENTE A DOAÇÕES
PROVENIENTES DO PRÓPRIO PARTIDO
DO CANDIDATO. ENTREGA APÓS DATA
DA ELEIÇÃO. ATRASOS SUPERIORES A
75 DIAS. ATRASO ÍNFIMO NA ENTREGA
DA PRESTAÇÃO DE CONTA PARCIAL.
ATRASO NA ENTREGA DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS FINAL EM 42 DIAS.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. FALHAS
GRAVES. OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO À
TRANSPARÊNCIA E FISCALIZAÇÃO
DAS CONTAS. DOAÇÕES RECEBIDAS E
GASTOS REALIZADOS EM DATA
ANTERIOR À PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E NÃO DECLARADOS.
D E S P E S A
R E A L I Z A D A
ANTERIORMENTE À DATA DA ELEIÇÃO
E REGISTRADA POSTERIORMENTE AO
PLEITO NO SPCE. IRREGULARIDADES
QUE REPRESENTAM PERCENTUAL
SUPERIOR A 10% DOS RECURSOS
FINANCEIROS MOVIMENTADOS NA
CAMPANHA. AFASTAMENTO DA
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
Num. 43796969 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:30:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013302590800000042754624
Número do documento: 24013013302590800000042754624
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:59:49

P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
R A Z O A B I L I D A D E .
C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios
f i n a n c e i r o s
n ã o
e n s e j a ,
necessariamente, a desaprovação das
contas. Para tanto, o julgador deve
ponderar a extensão do impacto na
fiscalização das contas. Assim sendo,
nos casos em que a irregularidade
demonstrar gravidade, uma vez que
impediu a fiscalização concomitante da
movimentação financeira de campanha,
devido à apresentação a destempo da
prestação de contas final e seus
respectivos relatórios financeiros, pode
levar à desaprovação, ainda que as
doações tenham sido efetuadas pelo
próprio partido do candidato, ou ainda,
pelo próprio candidato.

2. A apresentação de contas contas
parciais com atraso ínfimo, no caso 01
(um) dia, pode ser considerada falha de
natureza meramente formal, quando
inexistente prejuízo à atividade
fiscalizadora advindo do referido atraso.

3. A apresentação das contas finais fora
do prazo pode configurar falha grave,
cuja extensão deve ser apurada no
momento do julgamento da prestação de
contas. Com efeito, cabe ao órgão
julgador realizar a análise do caso
concreto para determinar o quanto a
falha afetou a regularidade das contas.

4. Nos termos do art. 36, §1º da
Resolução TSE nº 23.607/2019 “(...) Os
gastos eleitorais efetivam-se na data da
sua contratação, independentemente da
realização do seu pagamento, e devem
ser registrados na prestação de contas
no ato da sua contratação”.

5. A ausência de registro na prestação
de contas parcial de receitas recebidas e
g a s t o s e l e i t o r a i s r e a l i z a d o s
anteriormente à data inicial para entrega
da parcial, e não informados à época,
Num. 43796969 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:30:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013302590800000042754624
Número do documento: 24013013302590800000042754624
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:59:49

nos termos do art. 47 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, consiste em falha grave
que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas,
quando atinge-se percentual de
irregularidade superior a 10% em relação
ao total de recursos movimentados
durante a campanha.

6. Afastamento da possibilidade de
aprovação das contas de campanha com
ressalvas, eis que a soma das
irregularidades representa porcentagem
superior à 10% dos gastos totais de
campanha, não sendo passível de
ensejar a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para
afastar a desaprovação das contas.
Precedentes.

7. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/01/2024

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por DIEGO ACIR PERUSSOLO
REICHELT, candidato não eleito ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido Republicanos, nas
Eleições de 2022.

O prestador apresentou a prestação de contas parcial em 14/09/2022, com atraso
de 01 (um) dia, e as contas finais foram entregues em 13/12/2022, portanto, fora do prazo
previsto na Resolução TSE nº 23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político (ID. 43515355).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer técnico conclusivo (ID. 43712849), manifestando-se pela
desaprovação das contas em razão de irregularidades detectadas.

Intimado do parecer técnico, o prestador apresentou manifestações e documentos
(juntados sob ID’s 43723030, 43737346).

Em novo parecer técnico (ID. 43754243), a Seção de Contas Eleitorais manteve
posicionamento pela desaprovação das contas em razão dos itens 1.1.1 - Atraso na entrega de
Num. 43796969 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:30:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013302590800000042754624
Número do documento: 24013013302590800000042754624
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:59:49

relatórios financeiros (art. 47, I, da Resolução TSE nº Página 2 23.607/2019); 1.1.2 – Atraso na
entrega da prestação de contas parcial (art. 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019); 1.1.3.
Atraso na entrega da prestação de contas final (art. 49º, caput e §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº
23.607/2019); 13 - Doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, porém não informadas à época (art. art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019), e; 14.2 - Gastos eleitorais efetuados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, porém não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n.
23.607/2019). Já em relação ao item 14.1 - Despesas realizadas após a data da eleição (art. 33
da Resolução TSE nº 23.607/2019), a área técnica manifestou-se pela aposição de ressalvas.

A D. Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalvas, por entender que não houve prejuízo à análise e fiscalização das contas (ID.
43763236).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

"A omissão - total ou parcial- de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade" (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas por DIEGO ACIR PERUSSOLO
REICHELT, candidato não eleito ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido Republicanos, nas
Eleições de 2022.

O candidato recebeu 688 votos e por ele foi declarada a receita de R$ 160.953,00,
composta da seguinte forma:

Já em relação aos gastos eleitorais, verificou-se que se deram na ordem de R$
160.876,40, havendo recolhimento de sobras, conforme segue:

Num. 43796969 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:30:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013302590800000042754624
Número do documento: 24013013302590800000042754624
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:59:49

Passa-se, então, à análise das irregularidades identificadas no parecer técnico (ID.
43754243):

Item 1.1.1 - Descumprimento quanto ao prazo para a entrega dos relatórios
financeiros

Do parecer técnico se extrai que houve descumprimento quanto ao prazo para a
entrega dos relatórios em relação às doações no importe de R$ 160.953,00, dos quais R$
30.000,00 provenientes do Diretório Nacional do Partido Republicanos, R$ 120.000,00
provenientes do Diretório Estadual Partidário, e o restante de R$ 10.953,00, provenientes de
doação do próprio candidato à sua campanha:

No caso em apreço, verifica-se que o envio dos relatórios das doações mais
expressivas, no importe de R$ 150.000,00, que correspondem à 93,18% das receitas de
campanha, provenientes das direções nacional e estadual partidárias, tiveram seu envio
intempestivo, somente em 12/12/2022, ou seja, no dia anterior à apresentação da prestação de
contas final que se deu em 13/12/2022.

Com efeito, nos termos do art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, os
relatórios financeiros devem ser encaminhados em prazo não superior a 72 horas, contados a
partir do recebimento da doação:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
Num. 43796969 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:30:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013302590800000042754624
Número do documento: 24013013302590800000042754624
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:59:49

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para
financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas do recebimento; (grifos acrescidos)

Ademais, conforme §7º do mesmo dispositivo: "A ausência de informações sobre o
recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de
contas, podendo levar à sua desaprovação.

Conforme se vê, a quantidade de doações e os seus respectivos valores são
critérios que o julgador deve considerar por ocasião do julgamento das contas. No caso, o maior
atraso, referente à doação do Diretório Nacional ao candidato, no valor de R$ 30.000,00, foi
superior a 100 (cem dias). Já as doações realizadas pelo Diretório Estadual, que totalizaram R$
120.000,00, tiveram um atraso no envio dos relatórios superior a 75 (setenta e cinco) dias.

Não se olvida que o Tribunal Superior Eleitoral destacou que: "o atraso na
apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas parcial
não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações podem ser
declaradas na prestação de contas final. Precedentes: AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 29.4.2020; e PC 0601213-56, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
2.5.2022." (Prestação de Contas nº 060121441, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 218, Data 28/10/2022).

Ou ainda, que esta Corte Regional já decidiu no sentido de que o descumprimento
do prazo de entrega dos relatórios financeiros sem que haja outros elementos que prejudiquem a
fiscalização das contas constitui irregularidade que se inclina à aposição de ressalva. (Prestação
de Contas Eleitorais 0602263-34.2022.6.16.0000, ACÓRDÃO Nº 61.835, Relator JOSE
RODRIGO SADE, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, nº 56, 23/03/2023).

Fato é que, embora seja possível confirmar a origem das doações, vez que advém
dos Diretórios Estadual e Nacional do partido político, mediante análise dos seus registros nas
prestações de contas das agremiações partidárias, demonstra, em verdade, que o acerto contábil
não observou os prazos da Resolução de regência, extrapolando em muito a realização do
lançamentos no sistema SPCE, obrigações inerentes aos candidatos que disputaram à
campanha eleitoral.

Ademais, também é do entendimento desta Corte que: "O estabelecimento de
prazos para a apresentação dos relatórios financeiros visa a garantir a transparência das
operações financeiras da campanha e a assegurar o efetivo controle das contas. (PCE nº
060362049, Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, Tomo
159, Data 16/08/2023)

Na espécie, o controle, a transparência e a fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral sofreu grande impacto, pois 93,19% das receitas foram informadas com atraso superior
a 75 (setenta e cinco) dias, vez que o envio dos respectivos relatórios deu-se em 11/12/2022, no
dia anterior à apresentação da prestação de contas final do candidato, em 13/12/2022. Fato que,
certamente, não pode ser considerado "atraso de poucos dias".

Efetivamente o atraso na entrega dos relatórios constitui falha grave que, na
hipótese, tem o condão de conduzir à desaprovação das contas, pois a fiscalização concomitante
da movimentação financeira no decorrer da campanha restou prejudicada, somado ao fato de
que, o candidato prestador, embora lhe oportunizado apresentar justificativa para o atraso,
permaneceu silente sobre esta irregularidade em sua manifestação (ID. 43723030).

Neste contexto, em que pese a manifestação da D. Procuradoria Regional Eleitoral
(ID. 43763236), entende-se, salvo melhor juízo, que o atraso dos relatórios financeiros em
questão, conduz, por si só, à desaprovação das contas, pois consiste de irregularidade que gerou
prejuízo à fiscalização e transparência da movimentação financeira de campanha, sobretudo
quando o tempo decorrido entre o recebimento dos recursos e a efetivação de sua declaração no
SPCE, ocorre em lapso demasiadamente tardio em relação ao seu efetivo recebimento. Ainda,
agravado pelo fato de que a prestação de contas final foi entregue a destempo também, em
Num. 43796969 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:30:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013302590800000042754624
Número do documento: 24013013302590800000042754624
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:59:49

13/12/2022, o que prejudicou a análise/fiscalização contemporânea e concomitante das contas de
campanha.

Item 1.1.2 - Prestação de contas parcial entregue após o prazo

Do parecer técnico se extrai que houve descumprimento quanto ao prazo para a
entrega da prestação de contas parcial, nos termos do art. 47, §4º e 6º da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

(...)

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

(...)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável
em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
(grifos acrescidos)

Os candidatos em campanha eleitoral têm até o dia 13/09/2022 para apresentar
contas parciais. Na espécie, a entrega somente ocorreu na data de 14/09/2022, extrapolando em
01 (um) dia o prazo previsto na Resolução.

Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza
meramente formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando
inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora.

Neste sentido, o julgado que se segue:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. (...) APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
Num. 43796969 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:30:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013302590800000042754624
Número do documento: 24013013302590800000042754624
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:59:49

DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 os partidos
políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral a
prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral.

1.1 A apresentação das contas parciais com pequeno atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação de ressalvas, nas hipóteses em que
não há prejuízo à atividade fiscalizatória.

(...)

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060378329, Acórdão de
, Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 88,
Data 10/05/2023)

Considerando que o atraso na entrega das contas parciais foi de apenas 01 (um)
dia, da análise da irregularidade denota-se que, no caso em apreço, constitui mera
impropriedade, gerando, isoladamente, apenas a aposição de ressalvas nas contas.

Item 1.1.3 - Prestação de contas final entregue após o prazo

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Assim sendo, nos termos do caput, do art. 49 da Resolução TSE nº 23.607/20:
"(...As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas ou de
todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE,
à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições)".

É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e
eleitores.

No caso em apreço, verifica-se que o descumprimento do prazo de entrega da
prestação de contas final, deu-se com atraso de 42 (quarenta e dois) dias, vez que a entrega e
respectiva confirmação ocorreu em 13/12/2022.

Pois bem. Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha, é vista
como de natureza meramente formal, o que permite a aprovação das contas com ressalvas,
quando inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora. Vejamos:

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. 13 DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.DOAÇÃO DE EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FONTE VEDADA. DESPESA
OMITIDA COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO CUSTEADA COM
FEFC. DEVOLUÇÃO COMO SOBRA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDO
Num. 43796969 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:30:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013302590800000042754624
Número do documento: 24013013302590800000042754624
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:59:49

PARTIDÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS PARECER
CONCLUSIVO. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

3. A apresentação das contas finais com 13 dias de atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.

(....)

7. O somatório das irregularidades que totalizam R$ 5.924,00 (cinco mil,
oitocentos e vinte e um reais), representando 54,24% da movimentação
financeira da campanha, revela falhas de alto valor absoluto e percentual
significativo, não sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade. 8. Desaprovação das contas, com recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060311995, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 177, Data
11/09/2023 - grifos acrescidos)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGO AO SENADO. ELEIÇÕES 2022.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato ao cargo de
Senador, no pleito de 2022.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que merece ressalva, desde que não implique prejuízo à atividade
fiscalizatória pela Justiça Eleitoral. Precedente.

(...)

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060286877, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 95, Data 19/05/2023 - grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DESAPROVADAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO VÁLIDO. POSSIBILIDADE DE
OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO
ELETRÔNICO FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DIVERGÊNCIAS NAS DOAÇÕES ESTIMÁVEIS RECEBIDAS DE OUTROS
CANDIDATOS. REGISTRO DA DOAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
Num. 43796969 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:30:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013302590800000042754624
Número do documento: 24013013302590800000042754624
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:59:49

DONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO
PROVIDO.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem
como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério
Público, partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória. Anotação de ressalva.

(...)

(RECURSO ELEITORAL nº 060053896, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto
Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 96, Data 18/05/2022 - grifos
acrescidos)

Ocorre que, conformo já mencionado no item 1.1.1, os relatórios financeiros de
doações recebidas pelo candidato, foram enviados à Justiça Eleitoral em 12/12/2023, no dia
anterior à apresentação das contas finais de campanha, que se deu em 13/12/2022, sem que
houvesse apresentação de justificativa para o envio a destempo e, em desacordo com os prazos
previstos no art. 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Fato é que, esta junção de fatores relativos ao atraso na entrega da prestação de
contas final e o envio tardio dos relatórios financeiros (os quais foram enviados após o pleito),
acabou por inviabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público e
sociedade em geral, e por conseguinte, trouxe prejuízo à atividade fiscalizatória, principalmente
no tocante à transparência das contas e fiscalização da movimentação financeira, de forma
concomitante durante o decorrer da campanha.

Desta forma, em que pese o posicionamento da D. Procuradoria Regional Eleitoral
(ID. 43763236), entende-se, salvo melhor juízo, que havendo prejuízo à atividade fiscalizatória,
não há possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na
prestação em exame, vez que ausente de apresentação de justificativa para o descumprimento
dos prazos previstos no art. 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019, passível de ser apreciada em
sede de julgamento, ainda que tenha sido oportunizado ao prestador apresentá-la.

Item 13 - Doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, porém não informadas à época

De acordo com o parecer técnico conclusivo, verificou-se que foram recebidas
doações em período anterior à data inicial para entrega da prestação de contas parcial, no
montante de R$ 30.000,00, proveniente da Direção Nacional do Partido Republicanos:

Conforme já abordado no item 1.1.1, em que pese, mediante a circularização de
Num. 43796969 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:30:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013302590800000042754624
Número do documento: 24013013302590800000042754624
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:59:49

dados da prestação de contas do candidato e do partido doador, seja possível aferir/fiscalizar a
doação recebida pelo prestador da direção nacional do Partido Republicanos, fato é que, a
ausência de sua declaração na prestação de contas parcial configura irregularidade grave.

Isto porque, além de representar uma irregularidade de 18,64% em relação aos
recursos totais de campanha, as informações relativas a esta doação recebida em 25/08/2022, no
valor de R$ 30.000,00, só foram declaradas pelo candidato prestador em 13/12/2022, quando da
apresentação da prestação de contas final a destempo.

Assim sendo, no caso da prestação de contas em exame, verifica-se que a doação
de partido político, embora igualmente sujeito a apresentação de contas eleitorais, não foi eficaz
em afastar a ocorrência de prejuízo à transparência das contas.

Pelo contrário, o descumprimento dos prazos previstos no art. 47, §6º da Resolução
TSE nº 23.607/2019, obstou a transparência da movimentação financeira da campanha do
candidato, inviabilizando a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de
campanha do candidato prestador pela Justiça Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além
do Ministério Público e sociedade em geral.

Desta modo, entende-se que a doação em questão, a qual foi realizada pela
Direção Nacional Partidária, anteriormente à data inicial de apresentação da prestação de contas
parcial, ante ausência de sua devida declaração no Sistema SPCE em momento oportuno,
caracteriza infração grave, não sendo passível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para afastar a desaprovação das contas, eis que o percentual de irregularidade
representa 18,64% dos recursos totais de campanha.

Item 14.1 - Despesas realizadas após a data da eleição (art. 33 da Resolução
TSE

De acordo com o parecer técnico conclusivo, foram apontados gastos eleitorais
efetuados após da data da eleição, no valor de R$ 12.500,00, contrariando o art. 33 da Resolução
TSE nº 23.607/2019:

Com efeito, a Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art.33, §1º, traz as datas
limites para arrecadação e pagamento de despesas, bem como o prazo final para o acerto
contábil, nos seguintes termos:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar
recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o
dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de
entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

O candidato prestador ao se manifestar (ID. 43723030), justificou que a contratação
do fornecedor se deu no período eleitoral e os serviços foram pagos em 15/09/2022, conforme
documento de comprovação, juntado, sob ID. 43723031), informando que "(...) não houve gasto
fora do período eleitoral, mas sim um erro administrativo do fornecedor ao emitir a nota fiscal,
esta emitida fora do período eleitoral, mas o gasto ocorreu no período eleitoral, razão pela qual
não deve proceder o argumento de ocorrência de gasto fora do período eleitoral em relação ao
item nº 14 do parecer em questão (...)."

Num. 43796969 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:30:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013302590800000042754624
Número do documento: 24013013302590800000042754624
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:59:49

No caso em comento, verifica-se que não se trata de irregularidade no tocante à
realização de despesas após a data pleito, e, sim, inconsistência referente à ausência de registro
da despesa no ato de sua contratação, ou seja, trata-se de desconformidade com o disposto no
art. 36, §1º da resolução regente:

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou
candidato somente poderão ser efetivados a partir da data da realização da
respectiva convenção partidária, observado o preenchimento dos pré-requisitos
de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c e inciso II, alíneas a até c desta
Resolução.

§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser
registrados na prestação de contas no ato da sua contratação. (grifos
acrescidos)

(...)

Neste sentido é o entendimento desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
GASTOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
INFORMAÇÕES PRESTADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES
FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10. DEPÓSITO
IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FEFC. FINALIDADE ESPECÍFICA. PARTICIPAÇÃO
FEMININA NA POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE SANÇÃO. INCIDÊNCIA DO
ART. 3º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 117/2022. DIVERGÊNCIA E
FALTA DE REGISTRO DE RECURSOS TRANSFERIDOS AOS
BENEFICIÁRIOS. ANOTAÇÃO DE RESSALVA. DESPESAS PAGAS APÓS A
ELEIÇÃO. CONTRATAÇÃO NO PERÍODO ELEITORAL. POSSIBILIDADE.
NOTAS FISCAIS EMITIDAS APÓS A ELEIÇÃO. FALHA GRAVE. ART. 35 DA
RES.-TSE 23.553/2017. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL AFASTADA. DESPESAS COMPROVADAS. CONTAS
DESAPROVADAS. SUSPENSÃO DO REPASSE DA QUOTA DO FUNDO
PARTIDÁRIO PELO PERÍODO DE 1 MÊS. ART. 77, §§ 4º E 6º DA RES-TSE
23.553/2017.

(...)

8. De acordo com a norma de regência, os gastos eleitorais se efetivam
na data da sua contratação, independentemente da realização do
pagamento. Ainda, referidos gastos devem estar integralmente quitados até o
prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral e comprovados por
documento fiscal hábil e idôneo, emitido na data da realização da despesa.

(...)

10. A comprovação eleitoral das despesas pagas após a eleição afasta a
necessidade de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
Num. 43796969 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:30:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013302590800000042754624
Número do documento: 24013013302590800000042754624
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:59:49

11. Contas desaprovadas, sem necessidade de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060268548, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Data 16/12/2022 -
grifos acrescidos)

Assim sendo, salvo melhor juízo, entende-se que se trata de registro tardio na
prestação de contas pelo candidato prestador, eis que merece guarida a justificativa do candidato
prestador, vez que a área técnica verificou que houve registro no SPCE pela data de emissão da
nota fiscal emitida ao invés da data da contratação dos serviços prestados, motivo pelo qual
opinou pela ressalva em relação a este item.

Desta forma, face o percentual que a irregularidade representa (7,77%) frente aos
gastos totais de campanha, isoladamente, enseja a aposição de ressalvas nas contas de
campanha do candidato prestador.

Item 14.2 - Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial

De acordo com o parecer técnico conclusivo, foram apontados gastos eleitorais
efetuados e não informados, no valor de R$ 24.200,00, realizados em período anterior ao termo
inicial para entrega da prestação de contas parcial:

De acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, há de se ressaltar que
os prazos previstos para entrega de relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas
parcial e/ou final, tem por objetivo, a transparência da movimentação financeira da campanha dos
candidatos, pois viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de
campanha pela Justiça, Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e
sociedade em geral.

Demais disso, o art. 47, §6º afirma que a prestação de contas parcial quando não
reflete a efetiva movimentação "caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final."

Na espécie, o prestador realizou gastos eleitorais no montante de R$ 24.200,00, o
que em termos percentuais representa 15,03% dos gastos totais de campanha, sendo que o
acompanhamento e fiscalização concomitante da movimentação financeira durante a campanha
restou prejudicada.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte Regional:

Num. 43796969 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:30:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013302590800000042754624
Número do documento: 24013013302590800000042754624
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:59:49

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FEFC. VALORES ABSOLUTO E PERCENTUAL ALTOS. DEVOLUÇÃO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. GASTOS REALIZADOS ANTES DA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO
INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL E VALOR SIGNIFICATIVOS.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

.2. Nos termos do art. 47, § 6º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada
na oportunidade de julgamento da prestação de contas final.

2. 1. A existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à
entrega das prestações de contas parcial, não informadas à época, que
correspondam a valor expressivo no contexto da campanha,
comprometem a fiscalização das contas, ensejando a sua desaprovação.

3. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060248247, Acórdão de
, Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 223, Data 16/11/2023 - grifos acrescidos)

De fato, esta Corte possui o entendimento no sentido de que "Configura
irregularidade grave a omissão de despesas na prestação de contas parcial, na medida em que
viola o dever de transparência e mitiga a possibilidade de fiscalização concomitante das contas,
podendo levar à sua desaprovação a depender das circunstâncias do caso concreto"
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060333034, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE, Tomo 143, Data 27/07/2023).

Nesta esteira, entende-se que os gastos eleitorais realizados anteriormente à data
inicial de apresentação da prestação de contas parcial, para os quais não houve a devida
declaração no Sistema SPCE em momento oportuno, no presente caso, caracteriza infração
grave, não sendo passível de ensejar o afastamento da desaprovação de contas pela aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, eis que o percentual de irregularidade que
representa 15,03% dos gastos globais de campanha. Vejamos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. SUPERAÇÃO.
COMPREENSÃO DO TRE-PR. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E FINAL. GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL NÃO DECLARADOS À ÉPOCA. IRREGULARIDADE GRAVE.
SUPERAÇÃO DA BALIZA DE IRREGULARIDADES FIXADA POR ESTE
TRE/PR EM 10% DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA, NÃO
APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, DADO QUE, EM
VALORES ABSOLUTOS, AS DESPESAS SÃO SUPERIORES À R$ 1.064,00.
IRREGULARIDADES INSANÁVEIS. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
Num. 43796969 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:30:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013302590800000042754624
Número do documento: 24013013302590800000042754624
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:59:49

desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros referente a doações oriundas do
próprio partido político impõe apenas a anotação de ressalva na prestação de
contas.

3. A divergência entre a prestação de contas parciais e a final configura
impropriedade sanável, se as informações pertinentes constaram na prestação
de contas final e, das justificativas prestadas, verifica-se a ausência de
qualquer indício de má-fé do prestador.

4. Esta Corte Eleitoral entendeu, recentemente, que caso a omissão da
parcial corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que representem
mais de 10% da movimentação financeira da campanha, é mister a
desaprovação das contas em face da inviabilidade de fiscalização
concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa idônea.

5. A ausência de registro na prestação de contas parcial de gastos
eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da parcial, e
não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE nº
23.607/2019, gera a desaprovação das contas, pois o percentual
representa 12,45% do total de recursos movimentados durante a
campanha e o valor absoluto atinge R$ 6.600,00.

6. Desaprovação das contas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060348622, Acórdão, Des. Julio
Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 22/11/2023.

Assim, depreende-se que a irregularidade em questão, ainda que considerada de forma isolada,
por si só, já enseja a desaprovação das contas do candidato prestador, vez que representa
15,03% dos gastos totais de campanha e, por conseguinte, ocasionou prejuízo à fiscalização por
parte da Justiça Eleitoral, ou ainda, da sociedade como um todo.

CONCLUSÃO:

Nesse contexto, em conclusão, ressalta-se que a prestação de contas deve ser
analisada em seu contexto global, sendo que a separação em itens visa apenas facilitar a
compreensão das razões que implicaram nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Assim sendo, salvo melhor juízo, entende-se que, efetuado o cotejo das
irregularidades apontadas no parecer técnico, verifica-se que, quando consideradas
conjuntamente, perfazem percentual superior à 10% do total de recursos movimentados
durante a campanha, motivo pelo qual, obsta a possibilidade de aprovação das contas de
campanha com ressalvas, não sendo passível de ensejar a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para afastar a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pela DESAPROVAÇÃO das contas apresentada por
apresentada por DIEGO ACIR PERUSSOLO REICHELT, candidato não eleito ao cargo de
Num. 43796969 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:30:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013302590800000042754624
Número do documento: 24013013302590800000042754624
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:59:49

Deputada Federal, pelo Partido Republicanos, nas Eleições de 2022, com fundamento no art. 74,
III da Resolução TSE n° 23.607/2019;

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK- Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603723-56.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
DIEGO ACIR PERUSSOLO REICHELT DEPUTADO FEDERAL - Advogado do(a)
INTERESSADO: AFONSO HENRIQUE PREZOTO CASTELANO - PR53249 - REQUERENTE:
DIEGO ACIR PERUSSOLO REICHELT - Advogado do(a) REQUERENTE: AFONSO HENRIQUE
PREZOTO CASTELANO - PR53249

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.01.2024

Num. 43796969 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:30:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013302590800000042754624
Número do documento: 24013013302590800000042754624
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:59:49